Tribunal: STF
Processo: ARE 1490748
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo (eDoc 337) foi interposto pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 328) que inadmitiu o recurso extraordinário, ao entendimento de que aplicáveis os enunciados ns. 279 e 636, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, e que a violação constitucional alegada é eminentemente reflexa.



    O recurso extraordinário (eDoc 293), em que se alega violação art. 5º, caput, I e XXIV, da Constituição Federal, foi formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 280) assim ementado:



    DESAPROPRIAÇÃO Ação de desapropriação para construção do “Pôlder Itaim” - Indenização criteriosamente fixada, com base em laudo prévio bem fundamentado, levado a efeito com os cuidados que a espécie estava a comportar, sendo certo que o perito utilizou método aplicável ao caso em tela para garantir justa indenização tanto do terreno expropriado quanto das benfeitorias discriminadas no bojo da demanda Na ação de desapropriação não há discussão de direito de terceiro, na medida em que não controvertem expropriante e expropriados pelo bem, mas somente quanto ao valor a ser pago, de modo que em demanda própria cabe a eles discutir sobre a titularidade do bem Precedentes - R. sentença mantida. 



    JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS Fixação que observa do quanto determinado pelo STF na ADI 2.332 R. sentença mantida. 



    VERBA HONORÁRIA Fixada em 5% sobre a diferença entre a oferta e a indenização atualizada Percentual que obedece ao disposto no Decreto-Lei nº 3.365/41. 



    Recursos oficial e voluntário da Defensoria improvidos. 



    Esse o sucinto relatório. Decido. 



    2. O Tribunal estadual decidiu a controvérsia a partir da análise da legislação infraconstitucional e, também, dos aspectos fático-probatórios atinentes à espécie, conforme demonstram os trechos a seguir transcritos do voto-condutor:



    Trata-se de reexame necessário e apelação tempestivamente deduzida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra a r. sentença de fls. 609/618, declarada a fls. 663/665, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação para condenar o DAEE a pagar à requerida indenização no valor de R$ 695.626,58 (seiscentos e noventa e cinco mil seiscentos e vinte e seis Reais e cinquenta e oito centavos), com referência para novembro de 2019, sendo o valor de R$ 541.885,96 (quinhentos e quarenta e um mil oitocentos e oitenta e cinco Reais e noventa e seis centavos) relacionado ao terreno e o valor de R$ 153.734,62 (cento e cinquenta e três mil e setecentos e trinta e quatro Reais e sessenta e dois centavos) vinculado às benfeitorias (construções) ali alocadas. Quanto às verbas acessórias: deve incidir juros compensatórios no percentual de 6% ao ano a partir da imissão na posse, calculados sobre a diferença entre a oferta efetivamente depositada (inicial e complementação) e a indenização fixada, ambas corrigida, até a data do efetivo pagamento de eventual diferença, além de juros moratórios cabíveis diante do atraso do pagamento da indenização devida, à taxa de 6% ao ano, em razão do disposto pelo Decreto-Lei 3.365/41, art. 15-B. O valor da indenização deverá ser atualizado pelo índice do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O autor, ainda, pagará as custas do processo, aí incluídos os salários do perito, bem como os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) incidentes sobre a diferença entre a oferta inicial corrigida e a indenização fixada. 



    […]



    De mais a mais, as obras públicas que ensejaram a desapropriação cuja ação fora ajuizada em meados de 2016, qual seja a construção do Pôlder na Vila Itaim, visa beneficiar mais de dez mil famílias minimizando o risco de inundação no bairro. 



    Alegar a nulidade da r. sentença a esta altura dos fatos beira a má-fé processual e obstaculiza o adequado andamento do feito à luz das normas processuais vigentes, em que houve o pleno e absoluto respeito dos princípios do contraditório e da ampla defesa por meio da manifestação da Defensoria Pública nos autos do processo. 



    […]



    Quantos aos consectários legais, os percentuais fixados pela r. sentença devem ser mantidos, pois observamo quanto determina a ADI 2.332 apreciada pelo C. STF. 



    Rever o posicionamento da Corte de origem demanda, necessariamente, a interpretação de lei, bem assim o reexame do conjunto fático-probatório. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte. 



    Anoto, finalmente, que a alegada violação do princípio da legalidade, caso ocorresse, se materializaria de forma indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede extraordinária, forte no enunciado n. 636 da Súmula desta Corte:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente